Tribunal: CARF
Processo: 13804.002453/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.002453/2003-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-000.875 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Assunto
SOLICITA DILIGÊNCIA
Recorrente
ALVORADA SERVICOS E NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso e, na parte conhecida, converter o julgamento em diligência, nos termos
do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flávio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lúcia Machado Mourão, Cléucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALVORADA SERVICOS E
NEGOCIOS LTDA contra acórdão que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada diante da homologação parcial, pela DRF/Osasco-SP, da compensação de créditos
de saldos negativos do IRPJ do ano-calendário de 1998 e da CSLL do ano-calendário de 1999
com débitos da própria contribuinte.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação, apresentadas em formulário
(fls. 01/02) e através da utilização do Programa PER/DCOMP, por meio das quais a
interessada pleiteia o reconhecimento de direito creditório com origem em saldos
negativos do IRPJ do ano-calendário de 1998 (R$ 268.559,59), bem como da CSLL (R$
151.136,92), referido ao ano-calendário de 1999, para a compensação dos débitos
declarados, relativos a períodos de apuração subseqüentes.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13804.002453/2003-18
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-000.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002453/2003-18

2. A autoridade fiscal deferiu em parte o pleito da contribuinte, nos termos do Despacho
Decisório de fls. 82/87, que se transcreve parcialmente:
“Trata o presente processo de Declarações de Compensação (DCOMPs apresentadas
e formulário (fls. 01/02) e eletrônica (fls. 21/4, no 37335.88645.121203.1.3.036705),
com supostos créditos tributários provenientes de saldos negativos de IRPJ e CSLL,
relativos aos exercícios 1999, ano-calendário 1998, no montante de R$ 268.559,59,
e 2000, ano-calendário 1999, no montante de R$ 151.136,92, respectivamente.
Às fls. 03/7 (...), às fls. 10/11 e 14 se encontram planilhas onde o contribuinte
detalha aproveitamento de seus supostos créditos contra a Fazenda Pública, todas
apresentadas pelo requerente.
Às fls. 26 encontra-se a Ficha 13 (...) da DIPJ 1999 (...).
(...)
As fls. 81 encontra-se relatório de compensação emitido pelo aplicativo RFB
NEOSAPO, onde se verifica a compensação de débitos de CSLL por Estimativa no
ano-calendário de 2002 e 2003 com crédito de saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário 1999.
É o que basta relatar.
A análise do crédito tributário levará em consideração, a uma, o saldo negativo de
IRPJ apurado em 31/12/1998 e, a duas, o saldo negativo de CSLL apurado em
31/12/1999.
1) Saldo Negativo de IRPJ
Na apuração deste saldo credor infere-se que sua totalidade, de acordo com a Ficha
13 da DIPJ 1999, é proveniente de IRRF, de acordo com a Linha 13 (...) desta
mesma Ficha. Confrontando-se este valor com o apurado nos sistemas RFB, onde o
contribuinte figura como beneficiário de IRRF, o montante está calculado em valor
compatível com as retenções.
Todavia, o contribuinte não apresenta valores a serem utilizados para compensar
débitos a partir do ano-calendário 2003, uma vez que se utilizou para extinguir
débitos de períodos anteriores ao ano-calendário em epígrafe, sem processo. É o que
se deduz da observação da planilha seguinte, a partir de DCTFs transmitidas pelo
próprio contribuinte.

Tal somatório, portanto, é, em muito, superior ao apurado pelo contribuinte em seu
saldo negativo de IRPJ. Assim, compensações atreladas a este saldo negativo não
serão homologadas.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-000.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002453/2003-18

2) Saldo Negativo de CSLL
Na apuração deste saldo credor infere-se que sua totalidade, de acordo com a Ficha
30 da DIPJ 2000, é proveniente de CSLL mensal paga por estimativa, conforme
Linha 27 desta mesma Ficha. Da Ficha 29 desta DIPJ, aduz-se que tais estimativas
são relativas aos meses de janeiro, fevereiro, março, maio, junho e julho de 1999. Da
análise das DCTFs onde tais débitos se encontram declarados e com indicação de
seus respectivos modos de extinção, os dois primeiros e parte do terceiro encontram-
se extintos por compensação com saldo negativo de CSLL apurado em período
anterior, no caso ano-calendário 1998. Todavia, como se pode inferir da Ficha 30 da
DIPJ 1999, não houve apuração de saldo credor de CSLL neste período. Já para
parte do terceiro débito e para os seguintes, para os quais são informados
pagamentos, estes existem, de acordo com os sistemas RFB.
Do parágrafo supra, haverá, pois, glosa do saldo negativo apurado, relativo aos
meses de janeiro, fevereiro e parte de março de 1999, no montante de R$ (7.736,11
+ 7.250,10 + 6.284,32) = R$ 21.270,53, restando, pois, R$ (151.136,92 – 21.270,53)
= R$ 129.866,39.
Passa-se, em seguida, às utilizações do direito creditório apurado, com débitos
declarados em DCTFs, de CSLL, apurados nos períodos de janeiro, fevereiro,
março, abril e maio de 2002 e janeiro de 2003, este último objeto de compensação
em formulário. Infere-se, do extrato de compensação emitido pelo aplicativo RFB
NEOSAPO, que o crédito apurado pelo contribuinte é suficiente para extinguir seus
débitos atrelados a tal saldo credor, inclusive o da DCOMP em formulário, pelo que
a compensação referente ao saldo negativo de CSLL será homologada.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
(...)
Assim, os dispositivos supra estabelecem parcelas suscetíveis de dedução na
apuração do imposto e da contribuição anual. No caso ora em análise, débitos
declarados a título de Imposto de Renda por estimativa que não foram devidamente
extintos, seja por pagamento, seja por compensação com saldos negativos de IRPJ
de exercício anteriores, ora inexistentes, ora insuficientes, ensejaram glosas,
devidamente apresentadas no relatório deste Parecer.
CONCLUSÃO
Considerando o exposto, proponho seja(m):
I) Homologar parcialmente as compensações atreladas ao presente pleito até limite
do direito creditório ora reconhecido, conforme relatório de compensação emitido
pelo aplicativo RFB NEOSAPO.
(...)”
3. Cientificada do Despacho Decisório em 29 de setembro de 2008, conforme
documento de fl. 88, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em
24 de outubro de 2008, fls. 110/117, acompanhada de diversos documentos, com as
alegações que se seguem.
3.1. Afirma que discorda do Despacho Decisório, face aos flagrantes equívocos
incorridos pela autoridade administrativa, sendo inconteste seu direito à homologação
integral das compensações declaradas.
3.2. Aduz que apurou, nos anos-calendário de 1996, 1997 e 1998, saldos negativos do
IRPJ e CSLL, cujos montantes foram utilizados para compensações, a partir do ano-
calendário de 1999.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-000.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002453/2003-18

3.3. No ano-calendário de 1996 apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$
171.949,21, o qual foi utilizado para a compensação de estimativas de janeiro (R$
17.816,58), fevereiro (R$ 21.740,65), março (R$ 24.058,07), todos de 1999, bem como
do mês de maio (R$ 392.795,1, dos quais R$ 135.153,33 compensados com saldo
negativo do AC 1999 e R$ 257.642,08, com saldo negativo do AC 1997), conforme
demonstram as planilhas que anexa (doc. 03 e 04). Dessa forma, esgotou seu crédito
tributário do AC 1996.
3.4. No AC 1997, apurou saldo negativo de IRPJ de R$ 323.541,87, dos quais R$
257.642,08 foram utilizados para compensação da estimativa de maio de 1999,
enquanto R$ 193.867,61 foram utilizados para compensação da estimativa de junho,
também de 1999, conforme documento 06.
3.5. No AC 1998 apurou saldo negativo de R$ 268.559,59, utilizados para compensar as
estimativas de junho (R$ 126.501,73), julho (R$ 94.714,88), ambos de 1999, bem como
fevereiro de 2002 (R$ 17.796,10), março de 2002 (R$ 4.382,51), abril de 2002 (R$
2.853,44), maio de 2002 (R$ 12.916,46) e janeiro de 2003 (R$ 17.248,52), conforme
demonstram as planilhas juntadas (docs. 8 e 9).
3.6. Quanto à CSLL, no ano-calendário de 1997 apurou saldo negativo de R$ 16.210,10,
utilizado nas compensações de janeiro (R$ 7.736,11), fevereiro (R$ 7.250,10) e março
(R$ 6.284,32), ambos de 1999.
3.7. Argumenta que, dessa forma, dispunha de créditos suficientes para efetuar todas as
compensações. Em suas palavras:
“Na verdade, a Autoridade Administrativa incorreu em equívoco, vez que ao analisar as
compensações entendeu que se tratava somente de créditos decorrentes de saldos negativos
de IRPJ do ano-calendário de 1998 e CSLL do ano-calendário de 1999, quando na verdade
foram utilizadas compensações de créditos de declarações de IRPJ e CSLL dos anos-
calendário de 1996, 1997 e 1998.
Com efeito, nas versões das Declarações de Débitos e Créditos de Tributos Federais
(DCTFs) exigidas para o período de apuração de 1999, não existia campo para indicar a que
ano se referia os saldos negativos das declarações para justificar as compensações.
Assim, a D. Autoridade Fiscal não se apercebeu da existência de saldo negativo de IRPJ e
CSLL de anos-calendário anteriores (1996, 1997 e 1998) para concluir que os débitos fiscais
declarados em DCTF foram abatidos somente dos saldos negativos de IRPJ de 1998 e CSLL
de 1999, resultando e por conseqüência que a Requerente não teria crédito suficiente para
compensar todos os débitos de IRPJ indicados no período de 1999 e da CSLL de Janeiro,
Fevereiro e Março de 1999.
No quadro abaixo, resta clara a composição dos débitos e dos créditos utilizados:
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-000.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002453/2003-18

Verifica-se, portanto, que as DIPJs juntadas dos anos-calendário de 1996, 1997 e 1998,
retratam como exatidão a existência de crédito suficiente para abater os débitos das
competências de 99, 2002 e 2003, não havendo de se falar na insuficiência de crédito a
restituir.”
3.8. Aduz que passados mais de cinco anos, não seria mais possível à Autoridade Fiscal
proceder à revisão de fatos ocorridos nos anos de 1999 e 2002. E a glosa de parte do
saldo negativo somente poderia ser devidamente efetuada mediante lançamento de
ofício e dentro do prazo decadencial. Transcreve jurisprudência administrativa, fls.
115/116. Portanto, a Autoridade Administrativa estaria impossibilitada de não
homologar as compensações de débitos efetivadas naqueles períodos. E finaliza:
“Por todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, pede e espera a Requerente seja
julgada procedente esta manifestação de inconformidade para o fim de reformar o despacho
decisório de fls. 82 a 87, de modo a se assegurado o direito creditório integral do saldo
negativo do IRPJ e da CSLL, relativo aos anos-calendário de 1999 e 2002, no montante
integral do débito compensado de acordo com as DIPJs, DCTFs e planilhas juntadas à
presente, homologando-se integralmente as compensações declaradas como medida de
Direito e de Justiça.”
A DRJ/Campinas-SP proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998, 1999
COMPENSAÇÃO.
REVISÃO
DA
APURAÇÃO
EFETUADA
PELA
CONTRIBUINTE. DECADÊNCIA.
Com o transcurso do prazo decadencial previsto nos arts. 150, § 4o ou 173, I, do CTN,
apenas o dever/poder de formalizar o crédito tributário estaria obstado, tendo em conta
que a decadência é uma das modalidades de extinção do crédito tributário (art. 156, V e
VII do CTN). Todavia, não se pode inferir, a partir daí que, com o transcurso do prazo
decadencial para efetuar o lançamento, estariam tacitamente homologados quaisquer
outros fatos jurídicos tributários que pudessem repercutir em períodos de apuração
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-000.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002453/2003-18

futuros, inclusive a apuração de eventuais saldos negativos da CSLL e do IRPJ,
indicado pela contribuinte nas declarações de rendimentos.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. CSLL.
O reconhecimento de direito creditório relativo a saldo negativo do IRPJ e da CSLL
condiciona-se à demonstração da existência e da liquidez do direito, o que inclui a
comprovação do imposto ou contribuição retidos na fonte, por meio dos informes de
rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, preenchidos nos termos da legislação
aplicável, bem como a certeza e a liquidez das demais compensações e recolhimentos
efetuados, visando a extinção das estimativas ou aproveitadas no encerramento do
período.
COMPENSAÇÃO SEM PROCESSO. SALDO NEGATIVO DE PERÍODOS
ANTERIORES.
A compensação entre tributos e contribuições da mesma espécie, com crédito que tem
por origem pagamento indevido ou a maior que o devido, efetuada sem processo, até 30
de setembro de 2002, deve estar respaldada nos meios de prova adequados e suficientes
a demonstrar a certeza e liquidez do direito creditório, além da efetividade da
compensação alegada.
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO.
Não se reconhece o direito creditório em litígio nem se homologam as compensações
declaradas, referidas aos débitos remanescentes.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cumpre esclarecer que a instância a quo considerou não suficientes as provas
apresentadas para corroborar as duas alegações da manifestante, quais sejam: (i) a de que nem
todas as estimativas do IRPJ do ano de 1999 haviam sido quitadas com o saldo negativo de 1998
e, portanto, havia saldo remanescente deste último para as compensações pleiteadas no presente
processo; e (ii) a de que as estimativas da CSLL de janeiro, fevereiro e parte de março de 1999,
que compuseram o saldo negativo daquele mesmo ano, teriam sido quitadas com o saldo
negativo de 1997.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntário onde, essencialmente,
repete as alegações contidas na manifestação de inconformidade. Acrescenta, contudo, que a
decisão recorrida se equivocou ao sustentar que não havia comprovação do direito creditório
atinente ao saldo negativo do IRPJ porque o próprio despacho decisório já o havia reconhecido.
Quanto à ausência de provas, defende que a DRJ deveria ter determinado o retorno dos autos
para o órgão competente intimá-la acerca de eventuais esclarecimentos. Ademais, em caráter
subsidiário, replica o argumento da decadência do direito de o Fisco questionar as apurações que
envolvem os anos de 1999 a 2002.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-000.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002453/2003-18

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
porém, dele tomo conhecimento apenas em parte. Explico, a seguir, o motivo.
Há que se deixar claro que o processo trata de duas declarações de compensação:
- uma apresentada por meio de formulário em papel (fls. 1 e 2), que pretende
utilizar o saldo negativo do IRPJ de 1998 (no suposto valor de R$ 268.559,59) para compensar
um débito da estimativa do mesmo tributo referente a janeiro de 2003 (no valor de R$
17.248,52), bem como utilizar o saldo negativo da CSLL de 1999 (no suposto valor de R$
151.136,92) para compensar um débito do mesmo tributo referente a estimativa de janeiro de
2003 (no valor de R$ 7.073,85); e
- a outra apresentada por meio do formulário eletrônico PER/DCOMP (fls. 21 a
24), que pretende utilizar aquele mesmo saldo negativo do IRPJ de 1998 (no suposto valor de R$
268.559,59) para compensar um débito de COFINS (no valor de R$ 1.177,07) e outro de PIS (no
valor de R$ 179,62) ambos referentes a novembro de 2003.
Pois bem.
Incialmente, há que se notar que a unidade de origem não deixou de homologar a
compensação pretendida pela interessada no tocante ao crédito oriundo do saldo negativo da
CSLL. Com efeito, o despacho decisório considerou que o crédito deveria ser reconhecido em
valor inferior (R$ 129.866,39, ao invés dos R$ 151.136,92 pleiteados) por não concordar com as
compensações das estimativas dos meses de janeiro, fevereiro e parte de março que compuseram
o referido saldo negativo. Contudo, constatou que esse valor seria suficiente para homologar a
compensação pretendida no presente processo (os R$ 7.073,85 referentes à estimativa da CSLL
de janeiro de 2003). Isto ficou bastante claro no seguinte trecho do despacho decisório:
Do parágrafo supra, haverá, pois, glosa do saldo negativo apurado, relativo aos
meses de janeiro, fevereiro e parte de março de 1999, no montante de R$ (7.736,11
+ 7.250,10 + 6.284,32) = R$ 21.270,53, restando, pois, R$ (151.136,92 – 21.270,53)
= R$ 129.866,39.
Passa-se, em seguida, às utilizações do direito creditório apurado, com débitos
declarados em DCTFs, de CSLL, apurados nos períodos de janeiro, fevereiro,
março, abril e maio de 2002 e janeiro de 2003, este último objeto de compensação
em formulário. Infere-se, do extrato de compensação emitido pelo aplicativo RFB
NEOSAPO, que o crédito apurado pelo contribuinte é suficiente para extinguir seus
débitos atrelados a tal saldo credor, inclusive o da DCOMP em formulário, pelo que
a compensação referente ao saldo negativo de CSLL será homologada. (grifei)
Aliás, a existência de saldo suficiente e a compensação daquele débito foi até
mesmo esclarecida por um demonstrativo analítico e uma nota explicativa acrescentados pela
unidade de origem depois que a empresa apresentou a sua manifestação de inconformidade (fls.
238 a 240). Ainda assim, a instância a quo parece não ter percebido essa circunstância e
enfrentou os questionamentos contra o montante do saldo negativo. Todavia, pelas razões
expostas, isto foi absolutamente desnecessário. Inexiste lide quanto ao crédito se a compensação
atinente ao processo já foi devidamente homologada.
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-000.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002453/2003-18

Portanto, não conheço do recurso na parte que se refere ao saldo negativo da
CSLL.
Quanto à alegação de que após cinco anos não se poderia mais rever os fatos
que ensejaram a apuração dos saldos negativos, não há que se confundir a impossibilidade da
constituição do crédito tributário por haver decaído o direito de lançar com a possibilidade de
verificação das circunstâncias que influenciaram na apuração de um direito creditório pleiteado,
ainda que tais elementos estejam vinculados a períodos cujo direito de lançar tenha sido atingido
pela decadência. Nesse sentido, por demais esclarecedor, reproduzo trecho de voto já
pronunciado nesta Casa:
Quando se trata de compensação, não se está a tratar de lançamento, e tampouco é
o crédito tributário o foco. Ao contrário, o foco é o crédito que venha a ser alegado pelo
sujeito passivo, sendo certo, portanto, que é a este que cabe fazer a prova do seu direito,
consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil, artigo 333, inciso I.
Assim, o prazo decadencial apropriado à espécie a ser considerado é, antes de mais nada,
o do artigo 168 do CTN, que versa sobre o direito do sujeito passivo de pleitear a
restituição do tributo pago a maior ou indevidamente.
Uma vez formalizada em tempo hábil a compensação, deve o sujeito passivo ter
instrumentos hábeis a comprovar a regularidade do direito invocado, cabendo ao Fisco
verificar a consistência das informações necessárias ao procedimento de homologação da
compensação. Aliás, o artigo 170 do CTN é expresso ao atribuir à lei o poder de autorizar
a compensação tão somente com créditos líquidos e certos do sujeito passivo contra a
Fazenda pública, e sob as condições e garantias que a própria lei vier a estipular.
Assim, é somente a partir da formalização da compensação que há sentido em se
falar em prazo para que a autoridade administrativa se pronuncie acerca do direito
alegado. Neste sentido, cumpre observar que o art. 74 da Lei no 9.430/96, com a redação
dada pela Lei no 10.833/03, veio a suprir lacuna antes existente na legislação, no sentido
de que não havia um prazo estabelecido em lei para a análise do pleito. E o prazo que foi
estabelecido pela lei para a homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
é de cinco anos, contado da data da entrega da declaração de compensação (art. 74, § 5o,
da Lei no 9.430/96).
(Acórdão no 1102-00.432, Relator: João Otávio Oppermann Thomé, Proferido na Sessão
de 25/05/11)
De fato, nada impede que o Fisco perscrute, a qualquer tempo, os elementos
formadores de um crédito reclamado por um contribuinte. O limite temporal está fixado no prazo
para o contribuinte pleitear seu direito de repetição e, exercendo-o por meio da compensação, no
prazo para o Fisco homologar a correspondente declaração. Desde que dentro deste último prazo,
o Fisco pode exigir a comprovação dos elementos formadores do crédito indicado.
Trata-se de aplicar, para o caso da compensação, a exegese contida no artigo 37
da Lei no 9.430/96:
Art. 37. Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados até que
se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os créditos tributários
relativos a esses exercícios.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-000.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002453/2003-18

Com efeito, pleiteada a compensação, esta constitui um fato permutativo entre
elementos do patrimônio da pessoa jurídica. Mesmo sujeito à posterior homologação, a teoria
contábil exige o lançamento deste fato administrativo quando de sua constituição. Enquanto não
decair o direito de o Fisco lançar os créditos tributários referentes ao exercício financeiro em que
ocorreu ou deveria ter ocorrido o mencionado lançamento, a pessoa jurídica tem o dever de
manter os comprovantes da escrituração dos elementos que repercutiram na criação do crédito
alegado na compensação.
Além do mais, há que se notar que, no caso presente, essa iniciativa foi perpetrada
apenas no nível dos pagamentos antecipados (retenções na fonte ou estimativas mensais) que
eventualmente tivessem reduzido o tributo devido.
Independentemente da possibilidade do Fisco ir além, isto é, no nível da apuração
do lucro real ou da base de cálculo da CSLL, para a qual existem discussões mais acirradas, o
fato é que a jurisprudência desta Casa aceita de forma mais tranquila a verificação no nível dos
pagamentos realizada após os cinco anos da declaração de compensação.
Portanto, como a lide resume-se à glosa de parcela das estimativas que
compuseram o saldo negativo, rejeito a referida alegação.
Quanto ao saldo negativo do IRPJ (referente ao ano-calendário de 1998), a
recorrente questiona o entendimento da unidade de origem segundo o qual teria havido o seu
total aproveitamento considerando as compensações das estimativas do ano de 1999 tal como
declaradas em DCTF. Argumenta que, naquela época, não havia campo no formulário daquela
declaração para informar o ano da procedência do saldo negativo. Na verdade, algumas daquelas
estimativas também teriam sido compensadas com parcelas dos saldos negativos de 1996 e 1997.
Essas compensações estariam todas demonstradas nos documentos (demonstrativos, DIPJs e
DCTFs) juntados desde a manifestação de inconformidade. A DRJ, no entanto, considerou que
essas provas seriam insuficientes.
Com toda a vênia, entendo diferente. A meu ver, há uma boa verossimilhança no
quanto alegado. Os documentos juntados com a manifestação de inconformidade (fls. 107 a 231)
sugerem que houve compensação de estimativas de 1999 com os saldos negativos apurados em
1996 e 1997. Neste cenário, nem todo o saldo negativo de 1998 teria sido aproveitado com
aquelas estimativas. Sobraria saldo para as compensações pretendidas no presente processo.
Nada obstante, não há certeza quanto à efetividade das compensações na
escrituração contábil/fiscal da contribuinte. Não se sabe, também, se aquele saldo remanescente
teria sido aproveitado em outras compensações.
Destarte, entendo que o presente julgamento deva ser convertido em diligência
para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verifique, caso necessário intimando o contribuinte a apresentar sua
escrituração contábil/fiscal, se o saldo negativo do IRPJ de 1998 foi, de fato,
aproveitado (via compensação) tal como sugerido nos demonstrativos e
DCTFs apresentados com a manifestação de inconformidade (fls. 107 a 231),
incluindo, neste caso, as próprias compensações dos débitos declarados no
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1302-000.875 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.002453/2003-18

presente processo, referentes à estimativa de janeiro de 2003 (fls. 1 e 2) e ao
PIS/COFINS de novembro de 2003 (fls. 21 a 24); e
b) Dê ciência à empresa dos elementos juntados na diligência para que esta,
querendo, se manifeste no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital